Tribunal: TJBA
Processo: 8010757-55.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010757-55.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: PAULO ALMEIDA SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR SATISFATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PUBLICIDADE QUE ANUNCIA PARCELAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. EXIGÊNCIA POSTERIOR DE USO EXCLUSIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA E VENDA CASADA INDIRETA CONFIGURADAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PEDIDO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação ordinária, determinando que a concessionária realize o parcelamento de débito de energia elétrica (R$ 49.582,99) em 12 parcelas mensais via fatura ou boleto bancário, confirmando tutela antecipada anteriormente deferida. A apelante sustenta a legalidade da exigência de cartão de crédito por meio de plataforma parceira (FlexPag), nega a obrigação de financiar via boleto e alega perda do objeto pelo cumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão no presente recurso:

(i) determinar se o cumprimento de medida liminar de caráter satisfativo acarreta a perda superveniente do objeto da demanda;

(ii) definir se a publicidade veiculada pela concessionária vincula o fornecedor ao oferecimento do parcelamento via boleto bancário;

(iii) estabelecer se o condicionamento do parcelamento ao uso exclusivo de cartão de crédito configura prática abusiva ou venda casada;

(iv) verificar a possibilidade de acolhimento de pedido indenizatório formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de decisão liminar não enseja a perda do objeto da ação, subsistindo a necessidade de provimento jurisdicional definitivo, mediante cognição exauriente, para conferir segurança jurídica e estabilizar a relação entre as partes.

A oferta publicitária suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato a ser celebrado, nos termos do art. 30 do CDC, obrigando a concessionária a cumprir as condições anunciadas.

A omissão quanto a restrições de meios de pagamento no anúncio publicitário ("parcele em até 12x no cartão... ou também pelo boleto") viola os deveres de informação adequada e transparência previstos nos arts. 6º, III, e 31 do CDC.

A exigência de utilização exclusiva de cartão de crédito para débitos vultosos impõe vantagem excessiva à fornecedora e ônus desproporcional ao consumidor, caracterizando venda casada indireta ao condicionar o acesso ao parcelamento de serviço essencial à contratação de serviços financeiros de terceiros.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial regido pela continuidade e modicidade, sendo vedado à concessionária criar barreiras financeiras desarrazoadas que inviabilizem o adimplemento da dívida pela qual o consumidor demonstra boa-fé em quitar.

As contrarrazões possuem natureza de defesa, sendo via inadequada para formular pedidos de reforma da sentença ou inclusão de condenações (danos morais) não acolhidas na origem, sob pena de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

O cumprimento de medida liminar não implica perda superveniente do objeto, sendo indispensável a confirmação do mérito por sentença definitiva.

A oferta publicitária que anuncia parcelamento de débitos via boleto bancário vincula a concessionária, sendo abusiva a exigência posterior e exclusiva de pagamento por cartão de crédito.

O condicionamento de parcelamento de débito de serviço público essencial à utilização de plataforma financeira específica configura venda casada indireta e prática abusiva.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, III, 30, 31, 35, I, e 39, I, V e IX. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 997, § 1º, e 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/04/2018. STJ, REsp n. 2.175.549/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/10/2025. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003997-05.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 20/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010757-55.2020.8.05.0274, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado PAULO ALMEIDA SINAY NEVES,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01